Tribunal: STF
Processo: HC 87353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crimes do art. 1º, inciso I e II da Lei
   nº 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal. 2. Impetração
   contra decisão liminar indeferida por Ministro do STJ. 3. Na
   inicial, o impetrante alega falta de justa causa para a ação
   penal sob o fundamento de que a denúncia teria se baseado
   exclusivamente em processos administrativos não concluídos. Ou
   seja, a discussão acerca do pagamento do tributo ainda não
   estaria exaurida na esfera administrativa. 4. No caso concreto, o
   Parquet ofereceu denúncia em 02.04.2003. 5. As informações
   prestadas pelo Ministério da Fazenda noticiam que os
   procedimentos administrativos que deram origem à denúncia foram
   encerrados, respectivamente, em 26 e 28 de setembro de 2004. 6.
   Descrição das etapas do procedimento administrativo e dos
   desdobramentos do processo administrativo-fiscal. Configurada
   patente situação de constrangimento ilegal, apta a afastar a
   aplicação da Súmula 691/STF e a ensejar o deferimento da ordem,
   nos termos dos precedentes firmados por esta Corte (HC nº
   85.207/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ de
   29.04.2005; HC nº 85.463/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma,
   unânime, DJ de 10.02.2006 e HC nº 84.345/PR, Rel. Min. Joaquim
   Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 24.03.2006), sem prejuízo de
   eventual persecução penal que venha a ser validamente instaurada.
   7. Habeas Corpus concedido para que seja trancada a ação penal
   desde o oferecimento da denúncia, ficando suspenso, inclusive, o
   curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem
   tributária, no período entre a instauração dos procedimentos
   administrativos e suas decisões finais. 8. Ordem deferida.